Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746043-45.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN VALERIA SOARES ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARMEN VALÉRIA SOARES ROCHA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74906451, que conheceu e negou provimento ao agravo interno. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 75697635, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Argumenta que fora desconsiderada a interposição da apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, recurso que foi provido pela própria 8a Turma Cível, com a consequente cassação da decisão extintiva e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Afirma que, diante da modificação do panorama processual e do reconhecimento de sua legitimidade, não subsiste a alegada perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ter o mérito apreciado, sobretudo porque visa à aplicação do teto de vinte salários-mínimos para expedição de RPV, conforme a Lei Distrital no 6.618/2020. Pontua que mesmo não havendo o definitivo julgamento da apelação, impunha-se a suspensão do processo, à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, haja vista a ausência de trânsito em julgado, o que afastaria o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Ao fim, pleiteia o provimento do recurso. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025 às 16:45:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora